Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702585-41.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SUMAIA NEIVA SOUTO RECORRIDO: DAYSE MARCIA DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. AR. RETORNO. ASSINATURA. TERCEIRO. ENTREGA. REALIZADA. VALIDADE. REGULARIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. IDOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief). 3. Embora a correspondência de citação, encaminhada para o endereço indicado no contrato, tenha retornado com assinatura de terceiro, o ato é válido. 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço domiciliar. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. A observância da forma prescrita em lei e a ausência de demonstração do prejuízo processual sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato de citação. 6. Não há nulidade de acordo com a conveniência da parte que a alega. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual. 7. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 8. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 103, 104, 105, 248, §4o, 485, incisos IV e VI, 833, incisos IV e V, e 955, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a existência de nulidades insanáveis no processo, porquanto inválido o ato citatório, tendo ainda o recurso de apelação sido subscrito por advogado sem poderes para representá-la. Afirma que a ausência de citação válida e de defesa técnica violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, causando-lhe prejuízos; b) artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 4o da Lei 10.741/2003, defendendo a impenhorabilidade do veículo, vez que compromete diretamente a dignidade e a saúde de seus pais idosos, que dependem integralmente do referido bem para locomoção a consultas médicas, exames e cuidados básicos. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 103, 104, 105, 248, §4o, 485, incisos IV e VI, 833, incisos IV e V, e 955, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei 10.741/2003, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002